Tribunal: TJSP
Processo: 1032709-21.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE MANIFESTA. ADEQUAÇÃO À TAXA EXPRESSAMENTE REQUERIDA EM RECURSO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE MANIFESTA. ADEQUAÇÃO À TAXA EXPRESSAMENTE REQUERIDA EM RECURSO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional, condenando o réu a limitar os juros contratuais a 9,345% a.m. e 237,945% a.a., determinando devolução simples dos valores pagos a maior e fixando honorários advocatícios em R$ 500,00, com sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados devem ser limitados à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) verificar se os honorários sucumbenciais são irrisórios e devem ser majorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira ré não demonstrou o alegado maior risco de crédito no caso concreto; a taxa contratada (14,99% a.m. e 434,47% a.a.) supera de forma substancial a taxa média de mercado apurada à época (6,09% a.m. e 103,35% a.a.), o que caracteriza abusividade, sendo superior ao dobro da taxa média. Contudo, na revisão, não é a hipótese de adoção de tal taxa média, mas sim deve-se adotar a taxa indicada pela autora em sua apelação (6,23% a.m. e 158,63% a.a.), a fim de evitar julgamento "ultra petita"
4. A restituição deve ocorrer em dobro, considerando ser a contratação posterior ao marco modulatório do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), e que houve violação à boa-fé objetiva.
5. Os honorários fixados em R$ 500,00 são insuficientes, devendo ser arbitrados em 10% sobre o valor retificado da causa (R$ 11.084,26), sendo inaplicáveis os §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, tendo em vista o caráter meramente recomendatório da tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB e o entendimento consolidado pelo C. STJ no Tema Repetitivo 1076.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o e 8o-A, 86, parágrafo único, e 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 380, 381, 382, 530, 539, 541; STJ, Temas Repetitivos 27, 28, 233, 234, 1059 e 1076.